Tribunal: TJMT
Processo: 0004152-43.2018.8.11.0046
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004152-43.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Concussão]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDREA VIEIRA DE MEDEIROS - CPF: 959.147.221-87 (APELANTE), EDSON CESAR ZARDO - CPF: 010.250.431-89 (ADVOGADO), MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - CPF: 727.748.009-00 (ADVOGADO), DIEGO LUCAS GASQUES - CPF: 001.751.671-41 (ADVOGADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOVA LACERDA (VÍTIMA), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (ASSISTENTE), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (REPRESENTANTE), ANA CLAUDIA NASCIMENTO MONTEIRO MARGARIDO - CPF: 999.142.126-20 (ASSISTENTE), ELIANA VIANA DA SILVA - CPF: 667.452.921-49 (ASSISTENTE), ROMILDO NIERO DA SILVA - CPF: 805.219.321-49 (ASSISTENTE), AIDA PAULA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), IZABEL OLIVEIRA PINHEIRO COELHO (ASSISTENTE), NATALIA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 059.086.411-46 (ASSISTENTE), MARIA DE LURDES FELICIANO DE SOUZA - CPF: 571.361.061-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE CONCUSSÃO, EM CONTINUIDADE DELITIVA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

ABSOLVIÇÃO – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA AUSÊNCIA DO DOLO DE OBTER VANTAGEM INDEVIDA PARA SI OU PARA OUTRÉM –
DESCABIMENTO
–

CONDUTA DOLOSA AMPLAMENTE COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

O elemento subjetivo do crime de
concussão
é o
dolo
, que consiste na vontade consciente de solicitar, receber ou aceitar vantagem indevida, para si ou para outrem. Por vantagem indevida, entende-se como sendo qualquer tipo de lucro, privilégio, ganho ou benefício contrário ao direito.

Quando a prova produzida demonstra, de forma segura, como exigido para a condenação penal, a presença do
dolo
específico d
o agente
em obter vantagem indevida para si ou para outrem,
resta caracterizada a tipicidade da conduta, inviabilizando, assim,

a
absolvição.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Andrea Vieira
d
e Medeiros
,

contra a sentença prolatada nos autos da
Ação Penal
n.
0004152-43.2018.8.11.0046
, pelo
Juízo
da

2ª
Vara da Comarca de C
omodoro
/MT
,
condenando-o
pela prática do delito de concussão em
continuidade delitiva (
art
.
316,
caput
, c/c
art.
71
, do Código Penal
)
,
à

pena de
2
(
dois
) anos
e 4 (quatro) meses
de reclusão, em regime
aberto.
Ademais, cumpre registrar que, no referido édito judicial, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo das execuções penais.

A apelante,
n
as razões constantes no ID
158055770
, almeja a sua absolvição, ante a atipicidade material da conduta, uma vez que não houve dolo em sua conduta.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
158055774
, requer o desprovimento deste recurso
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê ao ID
164409728
, seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que estão
no ID
158055696
, p.
1
-
3
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 31 de agosto do ano de 2017 e 04 de setembro de 2017, na escola municipal Getúlio Vargas, Rua Lino Ferreira dos Santos, n° 858, Município de Nova Lacerda/MT, a denunciada
ANDREA VIEIRA DE MEDEIROS
, em razão da função de secretária da escola acima descrita, exigiu para si vantagem indevida, consistente na quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), para Maria de Lurdes Feliciano de Souza e Natália Oliveira da Costa.

Consta dos autos que, no dia 31/08/2017, a senhora Maria de Lurdes Felício de Souza foi até a escola Getúlio Vargas, a fim de retirar a segunda via do seu histórico escolar e, na ocasião, a acionada exigiu o pagamento da quantia de R$50,00 (cinquenta reais), dizendo tratar de “taxa”.

Sucede que, tempos depois, ao retornar à unidade escolar, a senhora Maria procurou pela denunciada para quitar a “taxa”, no entanto, como ela estava de férias, foi atendida por outra funcionária (senhora Ana Paula), que prontamente se recusou a receber o pagamento.

Desta forma, a vítima em questão entrou em contato com a secretária de educação do município, senhora Eliana Viana da Silva, a fim de tomar conhecimento sobre a cobrança efetuada.

Infere-se que após o contato, a secretária de educação dirigiu até a escola e, após notificar os outros servidores, fez uma busca no computador utilizado pela denunciada e encontrou dois recibos com o valor cobrado, das pessoas acima mencionadas.

Ademais, denotou-se que no dia 04/09/2017 a acionada exigiu, na mesma circunstância acima descrita, vantagem indevida à senhora Natália Oliveira da Costa, que realizou o pagamento, via transferência bancária.
[...].

Negrito no original

Não há questionamento da apelante acerca da materialidade delitiva, eis que sua defesa se limitou a postular

a sua absolvição
, pela atipicidade da conduta,

ante a
ausência de dolo na sua prática delitiva.

No que concerne à autoria, não obstante
a

apelante
tenha postulado a sua absolvição
pela atipicidade do crime, ao argumento de que
jamais “
teve intenção de valer-se da função para praticar ilicitude ou obter vantagem ilegal
”, uma vez que a
cobrança da taxa “
tinha caráter de impor responsabilidade, pois não era normal o descaso dos ex-alunos para com os documentos escolares, já que com grande frequência estavam chegando solicitações de expedição de novas vias
” e o
“
dinheiro arrecadado com a cobrança da taxa seria revertido
em prol d
a própria escola
”, é
forçoso reconhecer
que

a recorrente não tem razão.

Isso porque o crime de
concussão, tipificad
o
no art
.
316 do Código Penal, configura-se quando
o
agente público, valendo-se de sua posição de autoridade, exige, para si ou para outrem, vantagem indevida em razão do exercício de suas atribuições
, de modo que
para a configuração do
referido
delito, é necessário que
o
agente atue com dolo, isto é, com plena consciência e vontade de praticar a c
onduta criminosa,
porquanto
a ausência de dolo afastaria a própria tipicidade do crime, tornando a conduta atípica.

É
importante salientar
, ainda nesse
diapasão,
que
o dolo, em sua concepção mais abrangente, pode ser configurado tanto pela vontade de praticar o crime quanto pela vontade de assumir o risco de produzi-lo. Sendo assim,
o chamado
dolo eventual, na qual o agente, mesmo não desejando diretamente a prática do delito, aceita os riscos de sua ocorrência, é suficiente para a configuração do elemento subjetivo do tipo penal.

Além disso, n
o crime de concussão, o dolo eventua
l pode ser configurado quando o
agente, mesmo não
tendo a vontade direta de exigir a vantagem indevida,
tem
ciência da ilicitude de sua conduta, mas, mesmo assim, assume os riscos de praticá-la. Essa ciência é manifestada pela própria posição de autoridade que o agente ocupa, bem como pela exigência da vantagem indevida em razão do exercício de suas atribuições, que é uma conduta intrinsecamente ilícita.

A
liás, a
cerca do tema, esta é a lição doutrinária de Cezar Roberto Bitencourt:

Consuma-se o crime de concussão com a simples
exigência
do sujeito ativo, ou seja,
no momento em que
o sujeito passivo toma conhecimento de seu conteúdo
. O crime capitulado no art. 316,
caput
, do Código Penal é formal e
consuma-se com a mera imposição do pagamento indevido não se exigindo o consentimento da pessoa que a sofre nem sequer a consecução do fim visado pelo agente
.
Com efeito, não é necessário que se efetive o recebimento da vantagem exigida;
se ocorrer, este representará somente o
exaurimento

do crime, que se encontrava perfeito e acabado com a imposição do sujeito ativo.
(BITENCOURT, Cezar Roberto.
Código penal comentado. 5ª
ed. atual. São Paulo: Editora Saraiva, 2009)
Destacamos

Dessa forma, é possível afirmar que a ausência de dolo direto não afasta a tipicidade do crime de concussão, uma vez que a modalidade do dolo eventual, na qual o agente assume os riscos da prática do delito, é suficiente para a sua configuração.

No caso
destes
autos, a apelante não nega que tenha exigido o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) para emissão de terceira via de histórico escolar, negando, todavia, que
tivesse
a intenção de aferir lucro próprio ou para outrem com sua conduta, ao argumento de que a cobrança seria “
feita como forma de penalizar aqueles alunos que não dispensavam os cuidados devidos com seus documentos
”
.

Contudo, o certo é que
o valor cobrado de N
at
ália
Oliveira
foi repassado
, em 7 de agosto de 2017,
para a conta
bancária
da
apelante;

enquanto
que o
valor exigido
de

Maria de Lurdes Felício
deveria ter sido pago em mãos
, sendo imperioso registrar que a recorrente não informou seus superiores acerca do recebimento de tais valores, diga-se, ilegal, ou efetuou o repasse para que fossem investidos na escola,
circunstâncias
que demonstram que ela
tinha
a intenção de não apenas
apenar
os ex-alunos por serem descuidados com seus documentos pessoais mas, também, obter vantagem ilícita para si própria.

Constata-se, ainda, que os fatos apenas vieram
à
tona em razão
de a apelante
estar de férias e por
Maria de Lurdes
ter demorado a buscar o seu histórico escolar, requerido em abril de 2017, fazendo com que fosse busc
á
-lo
, apenas em final do mês de agosto de 2017
,
justamente no período em que a
quela
estava de férias,
t
endo
sido
substituída pela funcionária
Ainda Paula de Oliveira
, que se negou a receber tais valores, por ter ciência de que
tal cobrança seria ilegal.

Se isso não bastasse, o dolo da
apelante
, em aferir lucro pessoal,
ficou demonstrado, também, pelas declarações da testemunha Romildo
Nieiro
da Silva que
,
em juízo
,
narrou o seguinte:

[...] quando eu era diretor
ela chegou até mim e falou da grande procura que tinha e perguntou pra mim de alguma norma de alguma norma que poderia te cobrando, eu fale como é escola pública não é particular,
nos
não deveríamos cobrar, não deveria cobrar né, ai eu oriente
i
ela conversar com o conselho de escola e o conselho deliberou que nem, não poderia cobrar, fazer essa cobrança por se tratar de um documento público
e que qualquer um, qualquer responsável do aluno ou pai poderia estar solicitando né a segunda via ou terceira via por extravio [...].

(Trecho
s
extraído
s
das contrarrazões recursais, ID 158055774, p. 11).
Destacamos

Destarte
,
denota-se que
a tese de atipicidade da conduta não encontra respaldo n
as provas produzidas
nestes autos
, que demonstram
que a apelante agiu com dolo consciente de obter vantagem, sabidamente, ilícita, para si própria, não havendo
como
se falar em atipicidade da
sua
conduta e, por consequência, na s
ua
absolvição
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Andrea Vieira de Medeiros
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023